Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723077-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra em face da r. decisão (ID 27749319) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo ora Embargante. Alega que a r. decisão restou omissa ao deixar de analisar a ausência de verba por parte do Embargante para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Afirma que, após o falecimento do de cujus, além dos ativos, o espólio apresenta diversos passivos, como financiamento e empréstimos e figura como réu em 5 (cinco) ações de Execução, que somadas atingem grande parte do patrimônio do espolio. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente dos Embargos e consequentemente concedida a gratuidade da justiça. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 128435660). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que “embora tenha comprovado a existência de execuções e dívidas decorrentes de empréstimos, não é crível que, diante do vultoso patrimônio que possui, não detenha condições de arcar com as despesas do processo. Espera-se, naturalmente, que os bens gerem renda suficiente para arcar com os custos da demanda”. Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator